Tribunal: STF
Processo: ARE 1550642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o qual foi assim ementado (e-doc. 33):   



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEDEFESA. REPARTIÇÃO DE RECEITA DO ICMS. MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PRODUTO INDUSTRIALIZADO EM MUNICÍPIO INTERIORANO, PORÉM COMERCIALIZADO ATRAVÉS DE COOPERATIVA SITUADA EM MUNICÍPIO DIVERSO. HIPÓTESE DETRIBUTAÇÃO COMPLEXA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, DA LC 63/1990. PRECEDENTES.



    1. O que existe no presente caso é simples técnica de diferimento, pois as saídas são efetuadas da Usina para a Cooperativa, apenas por operação contábil, já que não ocorre neste momento o fato gerador do Imposto, por não haver, ainda, a circulação de mercadoria e sim o simples deslocamento desta. Estamos diante de hipótese complexa de tributação em que a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (localizada em Maceió) que é mera substituta tributária da Usina Porto Rico (localizada em Campo Alegre) e somente complementa o fato gerador. 



    2. Sendo assim, a concentração das operações das usinas sucroalcooleiras na Cooperativa, não pode ter o condão de subtrair todo o benefício fiscal decorrente da comercialização dos derivados da cana-de-açúcar do Município produtor, onde se encontra sediada a Usina. Fosse assim, a computação do valor adicionado dessas operações estariam ao alvedrio da diretoria da Cooperativa, que poderia alterar sua sede para beneficiar outro município.



    3. Recurso de Apelação do Estado de Alagoas conhecido, em parte, e não provido. Recurso de Apelação do Município de Maceió conhecido e não provido. 



    Decisão unânime.”  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 40).



    Aduz o recorrente ter havido ofensa ao art. 158, IV e parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Relata que a presente demanda versa sobre a quantificação do índice de participação do município relativamente à repartição do produto da arrecadação do ICMS no Estado de Alagoas, na forma das disposições constitucionais citadas. 



    Defende que a forma de cálculo dos índices de participação dos municípios no rateio da parcela do ICMS, prevista pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional (LC nº 63/90 e Lei estadual nº 5.981/97) deve observar as diretrizes e obstáculos legais.



    Alega a necessidade de se observar a razão de decidir exposta no julgamento do Tema nº 1.172 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar nº 63/90 dispõe sobre o valor adicionado para efeito de repartição, entre os municípios, da parcela do produto da arrecadação do ICMS a que se refere o art. 158, parágrafo único, I, da Constituição Federal. 



    Em seguida, asseverou, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que a pretensão da parte ora recorrente não encontraria amparo na interpretação conferida àquela lei complementar, uma vez que, não obstante os registros fiscais de saída somente ocorrerem com a efetiva saída das mercadorias da Cooperativa para os destinatários, o fato de o tributo ser recolhido em Maceió não desnatura a circunstância de terem sido industrializados e produzidos no Município de Campo Alegre, pois a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas atua tão somente na intermediação da venda da produção da Usina.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 33):  



    “A Lei Complementar n. 63/90 em seu art. 3º estabelece o critério para definição do valor adicionado, determinando que o mesmo corresponderá, para cada Município, ao valor das mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil, sendo computadas:



    § 2º Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:



    I - as operações e prestações que constituam fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for diferido, reduzido ou excluído em virtude de isenção ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;



    II - as operações imunes do imposto, conforme as alíneas a e b do inciso X do § 2º do art. 155, e a alínea d do inciso VI do art. 150, da Constituição Federal.



    Na esteira das disposições constitucionais e legais anteriormente transcritas,percebe-se que o quantum a ser repassado aos municípios, a título de pagamento do percentual referente à arrecadação pelo Estado do ICMS, é calculado com base no valor adicionado ocorrido no âmbito do respectivo município, o qual, nada mais é que o valor acrescentado nas operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços realizadas no território do município em determinado ano civil,independentemente da arrecadação do ICMS, mesmo com imunidade constitucional,isenção, ou por meio da técnica de diferimento, como é o caso dos autos.



    O que existe no presente caso é simples técnica de diferimento, pois as saídas são efetuadas da Usina para a Cooperativa, apenas por operação contábil, já que não ocorre neste momento o fato gerador do Imposto, por não haver, ainda, a circulação de mercadoria e sim o simples deslocamento desta. Estamos diante de hipótese complexa de tributação em que a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas(localizada em Maceió) que é mera substituta tributária da Usina Porto Rico (localizada em Campo Alegre) e somente complementa o fato gerador.



    Sendo assim, a concentração das operações das usinas sucroalcooleiras na Cooperativa, não pode ter o condão de subtrair todo o benefício fiscal decorrente da comercialização dos derivados da cana-de-açúcar do Município produtor, onde se encontra sediada a Usina. Fosse assim, a computação do valor adicionado dessas operações estariam ao alvedrio da diretoria da Cooperativa, que poderia alterar sua sede para beneficiar outro município.



    (...)



    Pelo exposto, visualiza-se que, em que pese os registros fiscais de saída somente ocorrerem com a efetiva saída das mercadorias da Cooperativa para os destinatários, ofato do tributo ser recolhido em Maceió não desnatura a circunstância de terem sido industrializados e produzidos no Município de Campo Alegre, pois a Cooperativa dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas atua tão somente na intermediação da venda da produção da Usina.



    Logo, constatando-se o diferimento na exação do crédito tributário, a exclusão do valor adicionado do valor recebido pelas mercadorias comercializadas pela Cooperativa desnatura sua função precípua que é identificar o quantum de riqueza produzida por meios das atividades da municipalidade e afronta expressamente o artigo3º, da Lei Complementar n.º 63/90.



    Dessa forma, entendo pela manutenção da sentença vergastada para declarar a ilegalidade das portarias que deixam de computar em favor do Município de Campo Alegre as operações sob regime de diferimento entre a Usina Porto Rico e a Cooperativa e devolução dos valores que deveriam ter sido repassados para o Município de Campo Alegre em relação aos exercícios de 2010 e 2011, uma vez que o fato gerador efetivamente ocorreu no município onde a mercadoria foi produzida e a Cooperativa atua apenas como intermediária, estando diante de modalidade tributária se substituição diferida.”   



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cingem-se ao nível infraconstitucional as discussões como a presente, na qual se debate sobre a interpretação da LC nº 63/90, mormente sobre a definição de valor adicionado, para efeito de estipulação do índice de participação de município na parcela do produto da arrecadação do ICMS em questão.



    A respeito do assunto, cito os seguintes precedentes, nos quais foram analisados casos análogos a este:  



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO — ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA — AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO — INVIABILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS — RECURSOS DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO E DO MUNICÍPIO DE UBARANA IMPROVIDOS. A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta , só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária” (RE nº 873.381/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/4/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR ADICIONADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 629.388/GP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/9/10 - grifo nosso).   



    “GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR ADICIONADO FISCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. PRECEDENTES. Interpretando conjuntamente a Lei Complementar nº 63/1990 e a legislação local, o Tribunal de origem concluiu que o imposto diferido para ente subsequente situado na circunscrição de outro Município deve ser excluído da composição do Valor Adicionado Fiscal. Não há fundamento constitucional para revisitar a conclusão lançada pela instância ordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 516.246/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/14 grifo nosso).  



    Na mesma direção: RE nº 824.942/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/6/15; RE nº 666.476/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/14; RE nº 611.266/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    De mais a mais, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Por fim, inaplicável ao presente caso as disposições definidoras da tese fixada no Tema nº 1.172 da repercussão geral, haja vista que aqui não há falar em benefício fiscal, mas na técnica de diferimento tributário e as suas consequências na apuração do índice de participação do município na repartição de receitas tributárias. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente